Tribunal: TJDFT
Processo: 0741000-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. Prisão em flagrante delito convertida em preventiva. Arbitramento de fiança pela autoridade policial. Superada a discussão acerca do pagamento da fiança, haja vista que formado novo título judicial apto a embasar a segregação processual. Gravidade in concreto da conduta. Histórico de violência doméstica entre as partes. Rompimento da monitoração eletrônica imposta como medida cautelar. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Autos com audiência de instrução e julgamento designada. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Impetração admitida; ordem denegada.